Tribunal: TJPA
Processo: 0800557-44.2017.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800557-44.2017.8.14.0049

APELANTE: AILTON SILVA CARNEIRO, JOAO ADAILTON SILVA CARNEIRO, ELUANE DA SILVA DOS SANTOS BATISTA, MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO SILVA

APELADO: ADALBERTO RAMOS COELHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800557-44.2017.8.14.0049

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
AILTON SILVA CARNEIRO E OUTROS

APELADO:
ADALBERTO RAMOS COELHO

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
AILTON SILVA CARNEIRO E OUTROS

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID. 30021696

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL E REEXAME DE PROVAS. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito com vítima fatal, reconhecendo culpa exclusiva da vítima, que atravessava rodovia à noite, fora da faixa de pedestres, sem iluminação e sob efeito de álcool.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao pedido de adiamento de pauta para sustentação oral em julgamento realizado em plenário virtual; e (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ou contradição pela suposta falta de análise de provas relativas à dinâmica do acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Concluo que, no julgamento em plenário virtual, não há previsão de sustentação oral, conforme regras regimentais e art. 937 do CPC, inexistindo omissão quanto ao pedido de adiamento, que não foi deferido nem geraria obrigatória apreciação colegiada.

4.

Verifico que o acórdão enfrentou suficientemente o conjunto probatório — laudo pericial, boletim de ocorrência, depoimentos e laudo toxicológico — concluindo pela culpa exclusiva da vítima, inexistindo vício relacionado à alegada falta de análise das provas.

5.

A insistência dos embargantes na reavaliação de elementos como distância de arremesso, ausência de frenagem e contradições testemunhais caracteriza mero inconformismo, não cabendo rediscussão probatória em embargos de declaração.

6.

A jurisprudência pacífica admite fundamentação sucinta, sendo desnecessária a análise pormenorizada de todos os argumentos, bastando o exame dos pontos essenciais ao desfecho da causa; inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022 e 937.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
AILTON SILVA CARNEIRO E OUTROS
em face do Acórdão de
ID 30021696
, assim ementado:

"Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA CULPOSA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por AILTON SILVA CARNEIRO, JOÃO ADAILTON SILVA CARNEIRO, ELUANE DA SILVA DOS SANTOS e MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO SILVA contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de ADALBERTO RAMOS COELHO, em razão de acidente de trânsito na BR-316 que resultou no falecimento de LUCILANO XAVIER CARNEIRO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o condutor do veículo agiu com imprudência ou excesso de velocidade, caracterizando culpa concorrente ou exclusiva, apta a gerar responsabilidade civil; (ii) estabelecer se, à luz do conjunto probatório, deve ser reconhecido o direito dos apelantes à indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A responsabilidade civil exige a configuração de ato ilícito, consistente em conduta culposa ou dolosa que cause dano a outrem, nos termos do art. 186 do CC.

2.

O acervo probatório demonstra que a vítima atravessava a rodovia BR-316 à noite, fora da faixa de pedestres, em local sem iluminação adequada e sob efeito de álcool, conforme laudo toxicológico.

3.

O boletim de ocorrência e o auto de prisão em flagrante confirmam que o acidente ocorreu na faixa de rolamento, em contexto que reforça a conduta imprudente da vítima.

4.

O laudo pericial não constatou excesso de velocidade do veículo, sendo impossível determinar a velocidade no momento da colisão, diante da ausência de marcas de frenagem.

5.

O depoimento da testemunha ocular não indica imprudência do condutor e, em juízo criminal, o mesmo depoente afirmou que não percebeu alta velocidade do veículo.

6.

A absolvição criminal não impede a responsabilização civil (CC, art. 935), mas a responsabilidade subjetiva em acidentes de trânsito exige prova de culpa do agente, a qual não foi produzida nos autos.

7.

Ausente conduta culposa do réu e presente a culpa exclusiva da vítima, inexiste dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil em acidente de trânsito exige demonstração inequívoca de conduta culposa ou dolosa do condutor.

2.

A travessia de rodovia em local inapropriado, sob efeito de álcool, caracteriza culpa exclusiva da vítima, afastando o dever de indenizar.

3.

O dano moral decorrente de morte somente gera direito à reparação quando configurado ato ilícito do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 935; CPC."

O embargante alega nulidade por cerceamento de defesa porque, apesar de pedido comprovado de adiamento, o processo foi julgado sem permitir sustentação oral, violando contraditório e ampla defesa; além disso, o acórdão deixou de analisar elementos essenciais — ausência de frenagem, arremesso do corpo, divergências testemunhais, condições de visibilidade e travessia urbana, alcoolemia sem culpa exclusiva e independência das instâncias — que indicavam, ao menos, culpa concorrente; por isso, requer-se a anulação do julgamento ou o reconhecimento da responsabilidade civil, com definição dos danos e registro para prequestionamento.

Em contrarrazões pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 19 de janeiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos e, portanto, conheço deles.

Os embargos de declaração constituem instrumento de caráter excepcional, voltado exclusivamente à correção dos vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O caso discutido refere-se ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente de acidente de trânsito com vítima fatal. A sentença julgou a ação improcedente, ao reconhecer culpa exclusiva da vítima, que atravessava a rodovia à noite, fora da faixa de pedestres, em local sem iluminação e sob efeito de álcool. O acórdão manteve o entendimento firmado.

Analisando as razões dos embargos e os fundamentos do acórdão, constato que não há qualquer vício a ser corrigido.

Examinando-se a alegação de omissão quanto ao pedido de adiamento da pauta para sustentação oral, não verifico a ocorrência do vício. O julgamento ocorreu em plenário virtual, modalidade na qual, pelas regras regimentais e pelo próprio art. 937 do CPC, não há sustentação oral, salvo quando expressamente determinada a conversão para sessão presencial ou telepresencial, o que não se verificou.

Ademais, os embargantes não demonstram que o pedido tivesse sido deferido ou que se encontrasse em condição de análise obrigatória pelo Colegiado. A ausência de menção expressa, portanto, não caracteriza omissão relevante, sobretudo porque o pedido não teria o condão de alterar a forma de julgamento. Não há vício a sanar.

Quanto à alegada falta de análise de provas, o acórdão analisou de forma suficiente o conjunto probatório, concluindo, com base em laudo pericial, boletim de ocorrência, depoimentos e laudo toxicológico, que não houve prova de conduta culposa do réu e que a dinâmica do acidente evidencia conduta exclusiva da vítima, que atravessava a BR-316 à noite, fora da faixa, sem iluminação adequada e sob alto teor de álcool.

A argumentação dos embargantes, ao insistirem em aspectos como distância de arremesso, ausência de frenagem e supostas contradições do depoimento testemunhal, busca essencialmente reabrir a análise probatória, o que se revela inadequado em sede de embargos de declaração.

As alegações foram apreciadas na extensão necessária, ainda que não uma a uma, pois a jurisprudência pacífica estabelece que o órgão julgador não está obrigado a rebater, ponto por ponto, todos os argumentos das partes, bastando enfrentar aqueles considerados essenciais para o deslinde da causa.

Assim, verifico que não há, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material que autorize a integração pretendida.

Diante do exposto, CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
OS REJEITO
, pelas razões a cima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/02/2026